Tribunal: TJDFT
Processo: 0718270-39.2022.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0718270-39.2022.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: ORISVALDO MARTINS DESPACHO Intime-se o DISTRITO FEDERAL para que esclareça se persiste o interesse no processamento do recurso extraordinário interposto no ID 54733259, tendo em vista a decisão de ID 70858794, no prazo de 5 (cinco) dias. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024